Tribunal: TJMT
Processo: 1002110-50.2021.8.11.0029
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002110-50.2021.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Flora]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MARCIO SANDIM GONCALVES - CPF: 960.014.531-87 (APELADO), PEDRO FELIPE ANDRADE SILVA VIEIRA - CPF: 014.818.761-71 (ADVOGADO), JOAO DE FREITAS NOVAIS II - CPF: 008.249.181-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (TERCEIRO INTERESSADO), JACKSON WILLIAM DE ARRUDA - CPF: 823.894.111-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO ILEGAL NO BIOMA
CERRADO. OBRIGAÇÃO DE REPARAÇÃO INTEGRAL. DANO AMBIENTAL INTERCORRENTE. CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÕES DE FAZER E NÃO FAZER COM INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I.
Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que, em ação civil pública, condenou o réu a recuperar área degradada por desmatamento ilegal, impondo obrigações de fazer e de não fazer, sem abordar a indenização pelos danos ambientais materiais.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em determinar a possibilidade de cumulação de obrigações de fazer e de não fazer com a obrigação de indenizar pelos danos ambientais causados, incluindo os danos intercorrentes.

III. Razões de decidir

3.
Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
, é
possível a cumulação de obrigações de fazer e de não fazer com a de indenizar, em observância ao princípio da reparação integral e ao princípio do poluidor-pagador. O dano ambiental intercorrente, caracterizado pelo prejuízo ambiental ocorrido entre a lesão e a completa reparação da área, deve ser indenizado, ainda que se busque a restauração
in natura
do am
biente.

4.
Comprovado o dano ambiental, mas não sendo
possível
determinar
de imediato o valor para fins de reparação
,
admite-se
que sua quantificação seja realizada em
fase de liquidação de sentença, por arbitramento, considerado:
i)
a dimensão e a natureza da área degradada;
ii
)
o marco inicial do dano; e
iii
)
o marco final d
o dano, a depender
da constatação da reparação da área degradada, seja por meio da restauração
in natura
, seja por compensação indenizatória do dano residual, caso a re
stauração não se revele viável.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido em parte.

Tese de julgamento:
“
Aquele que desmata ilegalmente é responsável pela recuperação integral da área degradada e pela indenização dos danos ambientais
intercorrentes, que ocorrem entre o momento da degradaçã
o e a sua completa restauração.
”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 509, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
REsp
1.845.200/SC, Rel. Min.
Og
Fernandes, Segunda Turma, j. 16.08.2022;
STJ,
REsp
2.083.016/SC, Rel. Min.

Assusete
Magalhães
, Segunda Turma, j. 15.08.2023; STJ,
AgInt
no
REsp
1.548.960/SC, Rel
.
Min
.
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
j. 06.03.2018
;
STJ,
REsp
1.180.078/MG, Rel
.
Min
.
Herman Benjamin, Segunda Turma,
j. 02.12.2010;
Súmula
nº
629
/STJ
.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida
-se de recurso de apelação interposto
pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo
d.
Juízo da

2
ª
Vara da Comarca de Canarana

(MT)
,
que, nos autos da
ação civil pública nº

1002110-50.2021.8.11.0029
, movida em face de
MÁRCIO SANDIM GONÇALVES
,
julgou
parcialmente
procedentes
os pedidos c
ontidos na inicial, condenando
a parte
requerid
a
(
ora apelado
)
:

(
1
)

na
obrigação de fazer
,
consistente
na

recuperação da área degradada, devendo, para tanto, apresentar, no prazo de
60 (sessenta) dias, Plano
de Recuperação de Área Degradada (PRAD), devidamente aprovado pela SEMA-MT, que contemple a recuperação total da área desmatada;
e

(2)

na obrigação de não fazer
, consistente em abster-se de explorar a área descrita na inicial, bem como de desmatar área de floresta ou vegetação nativa no imóvel rural descrito na inicial, sem prévia autorização ou licença do órg
ão ambiental competente.
Para o caso de descumprimento das obrigações, foi fixada multa
diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), revertida em favor do Fundo Municipal do Meio Ambiente de Canarana (MT). O processo foi extinto com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

Inconformado
,

o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO interpôs recurso de apelação
,
registrado
sob o
Id.
213041883
.

Em síntese,
a
duz
:
(1)
que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça autoriza a cumulação das obrigações de fazer, relacionadas à recuperação da área degradada, com a obrigação de pagar indenização, em estrita observância ao princípio da reparação integral dos danos ambientais; e
(2)
que a sentença de primeira instância deixou de abordar a questão da indenização pelos danos ambientais materiais, limitando-se a impor obrigações de fazer e não fazer para a recuperação da área
degradada.
Nesses termos,
pretende a reforma da sentença para
que se inclua
a condenação do apelado
ao pagamento de i
ndenização pelos danos ambientais materiais
,
no valor de
R$21.846,00 (vinte e um mil oitocentos e quarenta e seis reais), além das obrigações de fazer e não fazer já
estabelecidas
no pronunciamento judicial
impugnado
.

O apelado
MÁRCIO SANDIM GONÇALVES apresentou contrarrazões no Id.
213041885.

Em síntese,
sustenta:
(1)

que
não houve omissão na
sentença recorrida,
uma vez que
o Juízo
a quo

concluiu que a reparação
in natura
dos danos ambientais, por meio da execução do Plano de Recuperaç
ão de Área Degradada (PRAD), seria
suficiente para restaurar integralmente o dano ambiental causado, afastando
, assim,
a necess
idade de indenização pecuniária;
(2)

que
a
indenização pecuniária só seria devida
na impossibilidade de reparação natural
, o que não
se aplica ao caso em questão, visto que
o PRAD
garantiria
a

completa
recuperação
da área degradada.

Diante disso,
requer o não provimento do recurso de apelação,
com a consequente manutenção d
a decisão recorrida nos
exatos
termos em que foi proferida, sem a imposição de indenização pecuniária pelos danos ambientais.

Instada, a
d. Procuradoria-Geral de Justiça
não se
manifest
ou
nos autos (Id.
213702696
).

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO
(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Co
nforme relatado,
cuida
-se de recurso
de apelação interposto
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo
d.
Juízo da
2ª
Vara da Comarca de Canarana (MT) nos autos da ação civil pública nº

1002110-50.2021.8.11.0029
.

Dos autos, extrai-se que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
a
juizou ação civil pública em face de
MÁRCIO SANDIM GONÇALVES
,

visando à
responsabilização civil pelo dano ambiental
causado
no
imóvel rural denominado
Fazenda
Biriva
, localizado no
m
unicípio de
Canarana

(MT), consubstanciado no desmatamento
a corte raso
de

4,2246

hectares
de floresta
nati
va localizada no
b
ioma
Cerrado
, sem
a devida
autorização do
órgão ambiental competente, ocorrido no período de
15.10.2019 a 28.10.2019
.

O d. Juízo
a quo
proferiu
sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, condenan
do o requerido (
ora
apela
do
) a reparar o

dano

causado
ao meio ambiente, mediante:

(
1
)

obrigação de fazer
,
consistente
na recuperação da área degradada, devendo, para tanto, apresentar, no prazo de
60 (sessenta) dias, Plano
de Recuperação de Área Degradada (PRAD), devidamente aprovado pela SEMA-MT, que contemple a recuperação total da área desmatada; e
(2)

obrigação de não fazer
, consistente em abster-se de explorar a área descrita na inicial, bem como de desmatar área de floresta ou vegetação nativa no imóvel rural descrito na inicial, sem prévia autorização ou licença do órgão ambiental competente.

Para o caso de descumprimento das obrigações, foi fixada multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais),
a ser
revertida
a
o Fundo Municipal do Meio Ambiente de Canarana (MT). O processo foi extinto com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

Com essas considerações passo à análise da insurgência
recursa
l
.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
busca
a reforma da sentença
recorrida
, objetivando a condenação da parte apelada ao pagamento de
indenização pelos danos ambientais materiais, no valor de
R$21.846,00 (vinte e um mil oitocentos e quarenta e seis reais).

Para
sustentar sua pretensão
, argumenta:
(1)

que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
autoriza
a cumulação das obrigações de fazer
, relacionadas à recuperação da área degradada,
com a
obrigação de
pagar indenização,
em estrita observância ao
princípio da reparação integral dos danos ambientais; e
(2)

que a sentença de primeira instância
deixou de a
bord
ar
a questão da indenização pelos danos ambientais materiais,
limitando
-se a impor obrigações de fazer e não fazer para a recuperação da área degradada.

Pois bem.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está firmada no sentido de que a necessidade de reparação integral da lesão causada ao meio ambiente
possibilita a cumulação das obrigações de fazer e de não fazer com a de indenizar
.

A propósito
, Súmula 629
/STJ
:

“Quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu à obrig
ação de fazer ou à de não fazer

cumulada com a de indenizar
”
.

[
g.n
.]

Com fundamento no princípio da reparação integral,
a literatura jurídica
preconiza a
reparabilidade
dos chamados
“danos interinos, vale dizer, as perdas
de qualidade ambiental havidas no interregno entre a ocorrência do prejuízo e a efetiva recomposição do meio degradado”
(MIRRA,
Álvaro Luiz
Valery
. Ação Civil Pública e a Reparação do Dano Ambiental.
2
. ed., São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2004, p. 314)
.

Igualmente:

“E se a restauração integral do meio ambiente lesado, com a consequente reconstituição completa do equilíbrio ecológico, depender de lapso de tempo prolongado, necessário que se compense tal perda: é o chamado lucro cessante ambiental, também conhecido como dano interino ou intercorrente.”
(FREITAS, Cristina Godoy de Araújo. Valoração
do dano ambiental: algumas premissas. In: Revista do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Edição Meio Ambiente: A Valoração de Serviços e Danos Ambientais, 2011, p. 11).

Tal orientação encontra amparo em precedentes do Superior Tribunal de Justiça:
“O poluidor deve não só devolver a natureza a seu estado anterior, mas reparar os prejuízos experimentados no interregno, pela indisponibilidade dos serviços e re
cursos ambientais nesse período”
(
REsp
1.845.200/SC, Rel. Min
.
O
g

Fernandes
, S
egunda
T
urma
, j.

16.08.
2022). No mesmo sentido:

REsp
2.083.016/SC, R
el. Min.

Assusete
Magalhães
, Segunda Turma, j.

15.08.
2023;
AgInt
no
REsp

1.548.960/SC, Rel
.

Min
.

Mauro Campbell Marques
,
Segunda Turma
,
j. 06.03.2018
;
REsp
1.180.078/MG, Rel
.

Min
.
Herman Benjamin
,
Segunda Turma
,
j.
02.12.2010
)
.

Não obstante as alegações
da parte apelada
,
mostra-se

plenamente
justificável
a
cumulação das
obrigações de fazer e de não fazer com a obrigação de pagar indenização,
em conformidade com os
princípios da reparação integral
e do poluidor
-pagador.

Nesse contexto, o

Superior Tribunal de Justiça
tem feito
a
distinção de danos ambientais em três espécies,
considerados no tempo,
a saber:

(1)
o
dano em si
, reparável preferencialmente pela restauração do ambiente ao estado anterior;

(2)
o
dano residual
(permanente, definitivo, perene), que se protrai no tempo mesmo após os esforços de recuperação
in natura
, em regra indenizável; e
(3)
o
dano intercorrente
(interino, transitório, temporário, intermediário, provisório), que ocorre entre a ocorrência da lesão em si e a reparação integral
, haja ou não dano remanescente.

No tocante a incidência do dano ambiental intercorrente e a
forma
de sua reparação,
pois objeto do presente recurso,
o Ministro
Og

Fernandes
, relator do
REsp
1.845.200/
SC
,
com maestria, esclarece:

“
[...] se o dano residual pode vir a não incidir, pela reparação integral primária
in natura
,
dificilmente se vislumbrará hipótese de não incidência do dano ambiental intercorrente
.
Em regra, ele existirá, pela própria lógica das coisas
: i) havendo o dano ambiental, ele deve ser integralmente reparado;
ii
) a reparação, ainda
que
in natura
e
in loco
, somente ocorrerá em certo momento futuro;
iii
) no ínterim, o dano já existiu e permanecerá existindo até a reparação integral;
iv
)
como resultado, o dano transitório deverá ser reparado pelo período da degradação ambiental até o da futura e antevista reparação (
in natura
ou pecuniária).

[...]

É dizer: verificada a lesão ambiental, o dano intercorrente somente pode ser afastado se for temporalmente irrelevante, mediante justificativa expressa fundada na prova dos
autos.
A
reparabilidade
imediata (após as medidas de recuperação) e mesmo que completa da lesão
não afasta o dano já experimentado no período entre a degradação e sua restauração
”
.

(STJ,
REsp
1.845.200/SC, Rel. Min
.
O
g
Fernandes, S
egunda
T
urma, j.

16.08.
2022
).

[
g.n
.]

Logo,
o

dano intercorrente não se confunde com o dano residual
,
visto que
“
O
dano ambiental residual (permanente, perene, definitivo) pode ser afastado quando a área degradada seja inteiramente restaurada ao estado anterior pelas medidas de reparação
in natura
.
O dano ambiental intercorrente (intermediário, transitório, provisório, temporário, interino) pode existir mesmo nessa hipótese, porquanto trata de compensar as perdas ambientais havidas entre a ocorrência da lesão (marco inicial) e sua integral reparação (marco final).
”

(
REsp
1.940.030/SP, R
el
.
Min
.
O
g

Fernandes
, Segunda Turma, j
. 16.
0
8.
2022)
.
[
g.n
.]

Nesse contexto, o
S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
tem estabelecido claramente a possibilidade de cumulação de indenizações para danos intercorrentes e residuais, conforme os princípios do poluidor-pagador e da reparação
in
integrum
. A Corte distingue os danos intercorrentes dos danos residuais, afirmando que ambos são passíveis de indenização, cada qual conforme sua natureza e período de ocorrência.

Infere-se, no presente caso
,
que o d. Juízo
a quo
afastou a incidência do dano
ambiental intercorrente
e, consequentemente,
a obrigação de indenizar,
ao entender que a
restauração integral da natureza a seu estado anterior
seria
plenamente
alcançada com o
cumprimento das obrigações de fazer e de não fazer
(dano ambiental residual)
. Vejamos
(Id.
213041870)
:

“Como dito alhures
, o acolhimento da pretensão que se consubstancia na obrigação de fazer, consistente na reparação in natura dos danos ambientais constatados, afasta a compatibilidade da cumulação com a
obrigação de indenizar
pelos danos ambientais efetivamente causados.

Desse modo,
não se mostra razoável e proporcional
a
condenação da parte requerida na obrigação de indenizar os danos
ambientais efetivamente causados
, uma vez que a
obrigação de fazer
– realizar o processo de regularização ambiental da área perante a SEMA/MT e apresentar plano de recuperação –
pretendida pelo autor coletivo e ora acolhida, se mostra suficiente para a devida recomposição dos danos ambientais constatados.
”

[
g.n
.]

A
o desconsiderar o dano intercorrente, expressamente alegado pelo autor coletivo na petição inicial, sob o fundamento de inexistência de dano residual, a decisão recorr
ida incorre em vício de fundamentação.

Nas palavras do Ministro
Og
Fernandes:

“[...]
o simples fato de afirmar que a restauração será completa não é suficiente para afastar a indenização.
Para isso, a restauração deve ser completa e
imediata
. Isso deve ser refletido sobre dois aspectos. Primeiro, para o dano residual, esse termo deve ser aferido em relação às medidas de restauração. Isto
é: concluída a implementação das medidas, o dano residual será indenizável ser a restauração não for imediata após esse marco.

Para o dano
intercorrente, porém, esse marco não é o do término da restauração, mas sim o da ocorrência do dano.
Portanto, o parâmetro ‘imediato’, neste caso, de dano ambiental intercorrente, é aquele medido entre o evento degradante e o término das medidas restaurativas.
”

(STJ,

REsp
1.940.030/SP, R
el
.
Min
.
O
g

Fernandes, Segunda Turma, j
. 16.08.
2022
).

[
g.n
.]

O
dano ambiental intercorrente
está devidamente demonstrado nos autos, consubstanciado
no

desmatamento
a corte raso de
4,2246 hectares
de
floresta nativa localizada no bioma
Cerrado
, sem a devida autorização prévia
do órgão ambiental competente,
ocorrido no período de 15.10.2019 a 28.10.2019 no i
móvel rural denominado
Fazenda
Biriva
, localizado no m
unicípio de
Canarana
(MT),
conforme Auto de Infração nº 21043005
e Termo de Embargo/Interdição nº 21044003, ambos
de 05.01.2021 (Id.
213040060
, p. 10-12).

Extrai-
se das constatações contidas no
Relatório Técnico nº 002/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2021
(Id.
213040060
, p.
14-
19
)
:

“O presente Auto de Infração e Termo de Embargo
, versa
sobre autuação que foi solicitada pela Coordenadoria de Cadastro Ambiental Rural – CCA, a qual durante a análise do CAR nº MT178053/2019, do
imóvel rural denominado
‘FAZENDA BIRIVA’, de propriedade do (a) Sr. (a) ‘MÁRCIO SANDIM GONÇALVES’
, constatou que 4,2246 há de Área de Uso Alternativo do Solo – AUAS se trata de DESMATAMENTO ILEGAL, passível
de autuação
.

Informa-se que o referido CAR foi analisado pela CCA, conforme os seus procedimentos, e a área objeto
da
autuação ter sido informada como AUAS pelo próprio requerente do CAR permite concluir que
o mesmo
reconhece que a área foi aberta após
22 de julho de 2008, logo, não poderá se tratar de área consolidada.

[...].

Sendo assim, em atendimento a C.I. Nº 841/2020/CCA/SRMAR/SAGA/SEMA MT, constante no processo administrativo nº 449400/2020, para o desmatamento ilegal constatado pela CCA e demonstrado através da carta imagem (ANEXO
1
e ANEXO 2, este último com retificação da área desmatada vetorizada por esta gerência),
procedeu-se com a lavratura dos se
guintes documentos administrativos: AUTO DE INFRAÇÃO Nº 21043005, TERMO DE EMBARGO Nº 21044003, NOTIFICAÇÃO Nº 21042005
.

Informa-se ainda que o Dano Ambiental constatado
está
localizado no Bioma CERRADO em Área de Formação Vegetal do Tipo CERRADO
, conforme RADAM Brasil (ANEXO 3).”

[
g.n
.]

Diante do reconhecimento
da obrigação de indenizar pelo dano
material
ambiental
, na modalidade
intercorrente
, impõe-se que o valor da reparação
seja fixado em fase de liquidação de sentença, por arbitramento, conforme disposto no artigo 509, inciso I, do Código de Processo Civil. Nessa apuração, devem ser considerados os seguintes elementos:
(
i)
a dimensão e a natureza da área degradada, correspondendo a
4,2246
hectares de floresta nativa situada no bioma
Cerrado
;
(
ii
)
o marco inicial do dano, fixado
em 15.10.2019,
conforme se evidencia
do
Relatório Técnico nº 002/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2021 (Id.
213040060
, p. 14-19);
e
iii
)
o marco final do dano, que dependerá da constatação da reparação da área degradada, seja por meio da restauração
in natura
, seja por compensação indenizatória do dano residual, caso a re
stauração não se revele viável
.

Nesses termos,

impõe-se
o provimento
parcial
do recurso de
apelação
, devendo a parte apelada ser condenada a indenizar pelo dano ambiental intercorrente, com o valor a ser devidamente apurado em liquidação de sentença, em conformidade com os fundamentos anteriormente expostos.

Pelo exposto e considerando a fundamentação
supra
:

1.
DOU PARCIAL PROVIMENTO
a
o
recurso de apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
,

reformando
a sentença recorrida
para condenar a parte apelada
ao pagamento de indenização pelo dano material ambiental,
na modalidade intercorrente. O valor da
reparação
deverá
se
r
fixado em fase de liquidação de sentença, por arbitramento, conforme disposto no artigo 509, inciso I, do Código de Processo Civil
,
observando
os critérios
delineados
no presente voto.

2.
O valor da indenização referida no item
1
.
deverá

ser recolhido ao
Fundo Estadual do Meio Ambiente (FEMAM)
, conforme orienta
o art. 13, da Lei
7.347/1985 e o art. 9º, inciso IV,
da Lei Complementar Estadual
38/1995 (Có
digo Estadual do Meio Ambiente)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024